Tribunal: TCU
Processo: 019.301/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do empresário individual Sr. Guilherme Palu Gelatti, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Guilherme Palu Gelatti (CPF XXX.274.259-XX) e da empresa Guilherme Palu Gelatti (CNPJ 10.530.000/0001-57), e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, solidariamente, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 03/03/2015 57,60 D 03/03/2015 12,42 D 02/04/2015 24,84 D 02/04/2015 171,60 D 05/05/2015 7,80 D 05/05/2015 3,39 D 05/05/2015 1948,74 D 05/05/2015 2717,40 D 12/06/2015 6175,90 D 12/06/2015 85,20 D 15/06/2015 4481,76 D 15/06/2015 20,34 D 03/07/2015 90,60 D 03/07/2015 6870,10 D 06/07/2015 3749,43 D 06/07/2015 120,15 D 05/08/2015 6422,30 D 05/08/2015 24,00 D 05/08/2015 20,40 D 06/08/2015 10,17 D 06/08/2015 3565,28 D 06/08/2015 3,39 D 31/08/2015 15,81 D 31/08/2015 7294,20 D 31/08/2015 3609,70 D 31/08/2015 3,39 D 31/08/2015 89,60 D 31/08/2015 10,80 D 14/10/2015 59,20 D 14/10/2015 12,42 D 14/10/2015 7942,70 D 14/10/2015 3438,89 D 30/10/2015 36,45 D 30/10/2015 8530,00 D 30/10/2015 3367,26 D 30/10/2015 107,20 D 30/10/2015 24,84 D 18/12/2015 5439,74 D 18/12/2015 28,35 D 18/12/2015 9686,00 D 21/01/2016 3,39 D 21/01/2016 25,20 D 21/01/2016 3,39 D 21/01/2016 24,60 D 21/01/2016 6600,17 D 21/01/2016 9369,50 D 17/02/2016 3,39 D 17/02/2016 10,80 D 17/02/2016 9924,20 D 17/02/2016 6276,63 D 17/02/2016 26,10 D 9.2. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, multas individuais no valor de R$ 12.000,00 ao Sr. Guilherme Palu Gelatti (CPF XXX.274.259-XX) e à empresa Guilherme Palu Gelatti (CNPJ 10.530.000/0001-57), com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.